Tribunal: STF
Processo: ARE 997939
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-31
Data de publicação: 2017-03-31

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Consumidor. Plano de saúde. Reembolso. Art. 12, inciso VI, da Lei nº 9.656/98. 3. Art. 97 da Constituição da República e Súmula Vinculante 10. Ausência de violação. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.